Tribunal: TJMT
Processo: 0000634-90.2017.8.11.0107
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000634-90.2017.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FLAVIO KARLING - CPF: 724.006.921-49 (APELANTE), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – APRESENTAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – PRAD – PRAZO DE 90 DIAS – NECESSIDADE DE ANALISAR O CAR PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE – SEMA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em vista de o Apelante ter sido condenado na obrigação de recuperar a área degradada, mediante a apresentação do PRAD, é certo que esta somente poderá ser cumprida depois de a SEMA/MT finaliza o Cadastro Ambiental Rural, conforme inteligência dos artigos 3 e 13, da Lei Complementar Estadual n. 592/2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por FLAVIO KARLING, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 0000634-90.2017.8.11.0107, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos deduzidos na exordial para determinar que requerente se abstenha de desmatar área de floresta ou vegetação nativa no imóvel rural descrito na inicial, bem como determinar que a apelante recomponha o meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação, no prazo de 90 (noventa) dias, plano de recuperação de área degradada (PRAD) junto ao órgão competente.

Argumenta o apelante que a exigência imposta na sentença objurgada é impossível de ser atendida, haja vista a necessidade da Secretaria de Meio Ambiente – SEMA analisar previamente o Cadastro de Ambiental Rural para proceder com a apresentação do plano de recuperação de área degradada.

As contrarrazões foram apresentadas sob id.

117160461.

A d. Procuradoria-Geral opinou pelo provimento do recurso, conforme id. 118954989.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por FLAVIO KARLING, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 0000634-90.2017.8.11.0107, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos deduzidos na exordial para determinar que requerente se abstenha de desmatar área de floresta ou vegetação nativa no imóvel rural descrito na inicial, bem como determinar que a apelante recomponha o meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação, no prazo de 90 (noventa) dias, plano de recuperação de área degradada (PRAD) junto ao órgão competente.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Sabe-se que, nos termos da Lei Complementar Estadual n. 592/2017, regulamentada pelo Decreto n. 1.491/2018, a regularização ambiental dos imóveis rurais, no âmbito do Estado de Mato Grosso, deve seguir a orientações estabelecidas na legislação pertinente.

O artigo 3
o
, do referido Decreto Estadual não deixa dúvidas de que o PRAD somente poderá ser apresentado depois de a SEMA/MT analisar o Cadastro Ambiental Rural - CAR. Veja-se:

Art. 3º -
Após a análise, emissão de parecer que valide as informações declaradas no CAR e registro da área de reserva legal no SIMCAR, o processo seguirá para a regularização ambiental quando na propriedade ou posse rural houver degradação em área de reserva legal, preservação permanente
e de uso restrito, indicativo de existência de Termo de Compromisso, em cumprimento ou não, ou unidade de conservação de domínio público, passível de regularização fundiária. (Destaquei)

Ademais, o artigo 13, da LCE n. 592/2017, preceitua que a inscrição no CAR é pré-requisito à regularização ambiental,
in verbis
:

Art. 13 -
A inscrição no CAR constitui pré-requisito à regularização ambiental dos imóveis rurais
e ao requerimento dos projetos de autorização e/ou licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais, localizados no interior da propriedade ou posse rural. (Destaquei).

Da análise do conjunto probatório constante do caderno processual, em vista de o Apelante ter sido condenado na obrigação de recuperar a área degradada, mediante a apresentação do PRAD, é certo que esta somente poderá ser cumprida depois de a SEMA/MT finalizar o CAR.

Frise-se que esta Corte de Justiça já apreciou situação análoga e decidiu que a ordem de apresentar o PRAD está condicionada à atuação da SEMA/MT e que a pendência de análise do CAR obsta o cumprimento da obrigação. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – PRAD – NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CAR PELA SEMA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Impõe-se a reforma da decisão agravada, uma vez que
o plano de recuperação da área degradada, na hipótese em exame, está condicionado à atuação da SEMA-MT, cuja pendência de análise do CAR inviabiliza a comprovação de adesão e cumprimento do PRAD
. (TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, RAI n. 10050114920198110000, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 24/08/2021, publicado em 17/09/2021). (Negritei).

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CAR PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELA
SEMA
/MT – APRESENTAÇÃO DE
PRAD
– IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO – NECESSIDADE DE FINALIZAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO AMBIENTAL PARA PROCEDER À APRECIAÇÃO DO CAR – MEIO PROCESSUAL INADEQUADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – APELO PROVIDO, EM PARTE.
A apresentação do PRA está condicionada à apreciação do CAR, pela
SEMA
/MT.
A pendência de análise do CAR, pelo órgão ambiental competente, impede o cumprimento da obrigação imposta judicialmente.
O pedido de expedição de ofício à
SEMA
/MT, para que proceda a imediata apreciação do CAR, deve ser feito em procedimento adequado. (N.U 0000322-08.2007.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível para reformar a sentença recorrida, determinando que o apelante apresente nos autos o pedido administrativo de Cadastro Ambiental Rural – CAR, a ser analisado pela SEMA, bem como determinando que o prazo de cumprimento da obrigação, imposta pelo Juízo singular, tenha início a partir da data em que houver a finalização do referido CAR, mantendo inalterado o ato sentencial nos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023